Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERMISSÃO DE MATRÍCULA NA DISCIPLINA TCC. BLOQUEIO AO SISTEMA AVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENVIO DO TCC. ARGUMENTO DE NÃO CONCLUSÃO DE DISCIPLINAS COMO PRÉ-REQUISITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DESCASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos. Condeno a requerida a pagar ao requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta data e acrescido da Taxa Selic a partir da citação (22/12/2024), com a dedução do índice de correção monetária do período (art. 406, §§ 1o e 2o, CC)”.
2. Em breve súmula, o autor alega que é aluno junto à instituição requerida e que está cursando o 10o semestre de Direito. Relata que foi surpreendido pela instituição de ensino com a exigência de que deveria anexar o trabalho de conclusão do curso -TCC no ambiente virtual o AVA, o que não foi possível por erros cometidos pela ré, ressaltando que, quando solicita o acesso a tal plataforma, tem como resposta a negativa de acesso. Narra que recebe como resposta que só poderia ter o acesso quando finalizasse algumas matérias que já havia sido concluída anteriormente por ele, porém a instituição mudou a nomenclatura das matérias, contudo a grade horária e o conteúdo são os mesmos.
3. Em contestação, a empresa requerida sustenta que o autor cursou junto a IES até 23/01/2024, quando ele solicitou o trancamento da matrícula, e em 25/07/2024 retornou a estudar, alocado na matriz 20202A. Esclarece que, nos cursos de graduação presencial, em todo início de semestre, os alunos não semestralizados precisam analisar e selecionar as disciplinas que irão cursar no ciclo para a efetivação da rematrícula, sendo obrigatória a confirmação de grade (ajuste de horário). Ressalta que o aluno deveria ter realizado a confirmação de grade em tempo hábil, havendo inobservância do regramento da IES pelo requerente, uma vez que o aluno foi omisso as exigências, deixando de entregar tempestivamente o TCC.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74259454). Contrarrazões de ID no 74259460.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, ressalta que aluno tinha plena ciência da impossibilidade de concluir o TCC e que todo aluno que solicita o trancamento da matrícula e retorna em outro semestre precisa realizar o aproveitamento de estudos, pois a matriz passa por alterações e ao realizar um novo ingresso é realizado a análise curricular vigente. Argumenta que nem todas as disciplinas já cursadas são aproveitadas, uma vez que a grade segue o currículo estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação), que passa por alterações periódicas.
6. Preliminar de efeito suspensivo: Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada.
7. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
8. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
9. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10. No caso em análise, verifica-se que o recorrido foi matriculado na disciplina TCC II (ID no 74258947) e não há qualquer ressalva sobre necessidade de conclusão de disciplinas como pré-requisito. Contudo, a falta de acesso ao sistema AVA (ID no 74258949 e 74258950) só foi esclarecida ao final do semestre, sob o argumento de não concluir disciplinas como pré-requisito. Note-se que esta informação só foi passada ao consumidor ao final do semestre, ao completar a disciplina TCC II, ao não lograr enviar o TCC pelos trâmites exigidos pela faculdade.
11. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento.
12. Na situação em análise, houve a quebra da legítima expectativa do consumidor. Destaque-se que o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Inobservado estes princípios, deve a recorrente responder pelos danos causados.
13. Com relação aos danos morais, é fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
14. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
15. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
16. Na situação em tela, apesar de permitir que o aluno tenha se matriculado e cursado a disciplina TCC II, sem exigência de pré-requisito, bloqueado seu acesso ao sistema AVA e somente ao final do semestre informar sobre a necessidade de conclusão de disciplinas como pré-requisito para o envio do TCC caracteriza o descaso para com o consumidor.
17. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
18. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, sendo irretocável a sentença.
19. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.